Tribunal: CARF
Processo: 10380.010309/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010309/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.022 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
DISPORT NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2006
SEGURADO EMPREGADO. FORNECIMENTO DE MORADIA PELO
EMPREGADOR. HABITUALIDADE. A moradia fornecida gratuitamente ao
segurado empregado. caracterizada a habitualidade. Somente deixa de
constituir remuneração se o trabalhador for contratado para trabalhar em
localidade distante da de sua residência, que exija deslocamento e estada (Lei
n° 8.212/91. art. 22. 1 e §2°. c/c an. 28. §9°).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afasta-se a hipótese de ocorrência de
nulidade do lançamento quando resta configurado que não houve o alegado
cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal. Verificada
correta adequação do sujeito passivo da obrigação tributária principal, deve ser
afastado o argumento de ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Wesley Rocha, o conselheiro(a) Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010309/2007-19
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010309/2007-19

Relatório
Trata-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, lavrada em 29/08/2007,
no nome da empresa em epígrafe, abrangendo o período 02/2003 a 12/2006 e referente às
seguintes contribuições, incidentes sobre as remunerações de segurados empregados:
a) contribuição patronal prevista na Lei n” 8.212/91, art. 22. I;
b) contribuição patronal destinada ao financiamento do beneficio previsto nos
arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213/91 e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, tendo sido utilizada a
alíquota de 2% (Lei n° 8.212/91, art. 22. ll);
c) contribuições destinadas a outras entidades (Salário-Educação , INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE).
Consta no Relatório Fiscal que:
I) A atividade da empresa é a fabricação de calçados de couro e comércio varejista
de calçados.
Il) Foram examinados os seguintes documentos: folhas de pagamento, aditivos
aos contratos de trabalho, livros contábeis, convenção coletiva de trabalho, Guias da Previdência
Social - GPSS e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFlPs.
III) Da análise da documentação, o auditor fiscal constatou o fornecimento de
moradia, imóvel da empregadora, a título de salário-utilidade a alguns empregados.
IV) No aditamento ao contrato de trabalho, consta que “Empregado e
Empregadora ajustam que, face à utilidade fornecida e acima mencionada, nenhum valor será
descontado do Empregado a título de prestação in natura. Em virtude do fornecimento de
moradia em questão não estar de acordo com a Lei n° 8.212/91, art. 28, §9°, “m”, a auditoria
arbitrou o valor de cada residência como sendo salário indireto.
V) Como a empresa paga aluguéis de habitação para outros empregados, os
auditores fiscais fizeram a média aritmética simples dos valores pagos em fevereiro/2003,
desprezando o maior e o menor valor pago. O resultado dessa operação foi considerado como
salário indireto pago a cada empregado que ocupava as casas cedidas pela empresa.
O crédito tributário alcançou o montante de R$ 69.305,40, consolidados em
22/08/2007 em RS 115.263,73 (cento e quinze mil. duzentos e sessenta e três reais e setenta e
três centavos).
A empresa foi regularmente notificada e apresentou defesa, tendo alegado, em
síntese, que:

Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010309/2007-19

1) O Tribunal Superior do Trabalho pacificou entendimento de que o
fornecimento de moradia não integra o salário-de-contribuição (Junta várias decisões no sentido
de que habitação fornecida em decorrência do serviço, para a prestação do trabalho não constitui
salário in natura).
2) A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, art. 458, §3°, dispõe que a
habitação fornecida somo salário-utilidade deve atender aos fins a que se destina e não pode
exceder a 25% (vinte e cinco por cento) do salário contratual. Essa previsão não foi aplicada pela
fiscalização. Como não houve qualquer parametrização para aferir se a habitação fornecida
excedia os 25% do salário contratual de cada um dos funcionários, restou dificultada a sua
defesa.
3) O fornecimento de moradia não teve como objetivo remunerar os funcionários.
mas indenizar o impacto econômico advindo da mudança de domicílio do Rio Grande do Sul
para o Ceará. Assim, dado que os funcionários não receberam o beneficio de forma habitual,
muito menos em pecúnia. não integram o salário-de-contribuição, nos moldes do §3° do art. 458
da CLT.
4) A fiscalização desconsiderou também o disposto no §4° do art. 458 da CLT que
dispõe que, tratando-se de habitação coletiva, o valor do salário-utilidade será obtido mediante a
divisão do justo valor da habitação pelo número de co-ocupantes, vedada, em qualquer hipótese,
a utilização da mesma unidade residencial por mais de uma família.
5) Houve a necessidade de construção de unidades residenciais nos municípios de
Uruburetama e ltapajé em face do déficit habitacional lá existente.
6) A cobrança de contribuição sobre os valores em tela é inconstitucional. Uma
interpretação do ordenamento jurídico de forma a onerar-se as atividades empresariais destinadas
a auxiliar diretamente o Estado na assistência dos trabalhadores enfraquece os valores relativos à
concretização da justiça social. A busca da eficácia máxima dos direitos fundamentais sociais
deve ser feita a partir de esforços conjuntos dos órgãos públicos e do setor empresarial, diante da
ausência de recursos orçamentários do Estado. Face ao art. 170, da Constituição Federal de 1988,
é inconstitucional a incidência de contribuições previdenciárias sobre o fornecimento de
utilidades destinadas a melhorar as condições sociais do trabalhador. Por essa razão se entende
que a fiscalização tentou desvirtuar a realidade fática, sendo a cobrança exigência de formulação
em tese de conduta infracional através de lei em sentido formal.
7) Dessa forma, houve um excesso normativo e a desobediência ao principio da
proporcionalidade, já que o notificado foi onerado acima do necessário para se alcançar a
finalidade da lei.
8) A fundamentação existente no relatório diz respeito ao art. 32, IV da Lei n°
8.212/91. Porém, é impossível apresentar em GFIP as informações veiculadas. já que as despesas
não integram a remuneração dos funcionários da empresa.
9) Assim, exigências, descritas no RELATÓRIO DA NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DEBITO, estão a ocultar os dispositivos legais a facilitarem o direito
de ampla defesa do recorrente, advindo apenas fundamentação genérica. A legalidade do ato
administrativo está relacionada ao motivo real, o momento previsto na lei para a prática do ato.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010309/2007-19

Sendo inexistente a atividade da empresa a malferir a Lei da Seguridade Social, não se
concretiza a situação fática a gerar a autuação. O ato administrativo praticado sem motivação é
ilegítimo e invalidável. A falta de motivação do ato é vício insanável pois gera ilegalidade e
prejuízos ao exercício dos direitos fundamentais. A Administração pode anular seus próprios
atos quando eivados de vícios que o tomem ilegais. Há também a possibilidade de a própria
Administração revogar o ato pelo reconhecimento da irregularidade, qual seja. a omissão em
atender ao pedido protocolado pela empresa.
10) A Constituição Federal de 1988 assegura o direito à ampla defesa.
Impossibilitada está a empresa de defender-se, pois não há sequer expressa previsão de texto
legal autorizativo de cominação de infração. Portanto, a empresa não pode ser penalizada por um
ato a que não deu causa, devendo ser tomado irrito o ato, devendo a nulidade ser sanada e
devendo o auto de infração retomar a diligências para resolver o erro, com retorno do prazo para
defesa.
11) Há nulidade frente à aplicação da multa, pois os valores aplicados pelo auditor
fiscal estão em consonância com a Portaria n° 525/02, a qual alterou os valores da multa
especificados no decreto, sem sequer mencioná-lo subsidiariamente. Foi assim, desobedecido o
processo legislativo, já que uma portaria emitida por um ministro de Estado não pode modificar
substancialmente um decreto. Ademais. a multa com efeito confiscatório já foi tema de decisão
do Supremo Tribunal Federal - STF e deve também ser obedecido o principio da
proporcionalidade. Deve ser. assim, reduzida a multa, caso subsista a NFLD.
12) Não se pode aceitar a aferição indireta, pois o art. 597 da IN n° 03/05 afirma
que a sua realização somente pode acontecer quando a fiscalização constatar que a contabilidade
não registra o movimento real da remuneração dos segurados, o que não ocorreu no caso
concreto. Não havendo lei especifica prevendo a cobrança de débitos quando os segurados não
estiverem individualizados, malfere-se o principio da estrita legalidade.
13) Requer:
a. O recebimento da defesa e seu conhecimento:
b. No mérito, que a impugnação seja conhecida e provida, para declarar a não
incidência da contribuição previdenciária sobre a moradia fornecida aos funcionários;
c. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente diligências a serem realizadas no curso do processo, juntada posterior de
documentos e perícia a ser realizada nas unidades da empresa:
d. Que as intimações relativas ao julgamento da impugnação sejam enviadas ao
endereço dos procuradores.

DA DILIGÊNCIA.
Em 21/02/2008. através do Despacho n° 1.224, o julgamento foi convertido em
diligência para que o auditor fiscal notificante emitisse Relatório Fiscal Complementar com a
fundamentação legal para o procedimento de aferição indireta utilizado.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010309/2007-19

Em
02/06/2008, o
auditor fiscal
notificante emitiu Relatório Fiscal
Complementar. no qual expôs o seguinte: “Analisando o documentação apresentada e
respondendo a solicitação da DRJ-Fortaleza. complementamos a fundamentação legal que
autoriza a aplicação da alíquota mínima para cobrança dos segurados empregados e aferição
indireta do base de cálculo conforme o art. 33 da Lei 8.212...”
O Relatório Fiscal Complementar foi recebido em 05/06/2008 pelo mesmo
procurador que assinou o rosto da NF LD. conforme atesta o recibo de fls. 166.
Em 27/06/2008. a empresa apresentou nova petição. na qual diz, em resumo que:
I) O fundamento legal é discrepante da realidade fática, pois não há recusa ou
sonegação de documentos, tendo a fiscalização tido acesso a toda a documentação. não podendo
ser aplicado o art. 33, §3°, da Lei n° 8.212/91. A inversão do ônus da prova é, portanto, ilegal,
atingindo o seu direito a ampla defesa e ao contraditório.
2) No mais, ratifica as alegações apresentadas na primeira petição.
A DRJ Fortaleza, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Quanto às decisões pela
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, o Supremo Tribunal Federal é
o Órgão do Poder Judiciário o qual tem competência paga julgar ação direta de
inconstitucionalidade, devendo a decisão ser aplicada erga omnes, ou seja, tem aplicação
obrigatória para todos. Se a declaração de inconstitucionalidade for incidental, apenas pode ser
aplicada no caso concreto examinado, a não ser que o Senado Federal, através de resolução,
suspenda a execução da lei ou ato normativo.
Desta forma. as alegações de inconstitucionalidade suscitadas pela impugnante
não podem ser acatadas.
DA MORADIA CONCEDIDA GRATUITAMENTE AO EMPREGADO. Para
fundamentar sua tese de que o fornecimento de moradia aos empregados não integra o salário-
de-contribuição. a empresa notificada se vale de julgados oriundos da Justiça do Trabalho.
No sistema tributário brasileiro, o princípio da legalidade estrita obriga a que as
definições da hipótese de incidência e da base de cálculo sejam efetuadas por lei, lei não apenas
em sentido material. mas também no formal.

Em primeiro lugar, há de ser dito que, sendo as contribuições previdenciárias
tributos, para se verificar se ocorreu o fato gerador correspondente, deve ser avaliado se a
situação concretizada se subsume à lei que instituiu a contribuição.
Portanto, no presente caso, o que realmente importa é o conceito de remuneração
atinente ao Direito Previdenciário, ou seja, a hipótese de incidência descrita na Lei n° 8.212/91,
uma vez que não necessariamente o que é remuneração para esta o é também na seara trabalhista.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010309/2007-19

Assim, mesmo que o fornecimento de moradia fosse descaracterizado como
remuneração para fins trabalhistas, não se garantiria sua exclusão do campo de incidência das
contribuições aqui debatidas. Mesmo assim, a titulo de observação. merece destaque o fato de
que, em condições semelhantes, o próprio Tribunal Superior do Trabalho já decidiu pela natureza
salarial do fornecimento de habitação.
Dos valores pagos em retribuição à prestação de serviços por parte do empregado,
somente se excluem as parcelas previstas no §9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91.
No caso, a impugnante alega que houve a necessidade de construção de unidades
residenciais nos municípios de Uruburetama e Itapajé, em face do déficit habitacional lá
existente. Entretanto, essa afirmação não foi efetuada com lastro em nenhuma prova apresentada
ou, ao menos, mencionada. Mesmo que houvesse carência de moradias nesses municípios e a
empresa tivesse construído unidades residenciais para viabilizar a vinda dos trabalhadores, nada
impedia o desconto de valor compatível com esse custo da remuneração dos mesmos. Na
realidade, é a ausência desse desconto que configura o beneficio recebido pelos segurados
empregados em questão.
Em flagrante contradição com o que disse a respeito do déficit habitacional, a
empresa argumenta que o fornecimento de moradia teve como objetivo indenizar os seus
funcionários pelo impacto econômico advindo da mudança de domicílio do Rio Grande do Sul
para o Ceará. Entretanto, para que o empregado não tenha prejuízo com a transferência de
domicilio, as despesas decorrentes da sua transferência deve ser objeto de ajuda de custo, em
parcela única, na form do art. 470 da CLT, verba essa excluída da incidência das contribuições
previdenciárias pela Lei n° 8.212/91, art. 28. §9°, alínea com a redação dada pela Lei n° 9.528,
de 10/12/97.
Além disso, pela própria natureza da utilidade fornecida, bem como pelos
aditamentos aos contratos de trabalho anexados pelo auditor fiscal e pelos períodos nos quais os
usuários desfrutaram das moradias (planilha do auditor fiscal - fls. 84), vê-se que houve sim
habitualidade ao contrário do que diz a notificada.
Ademais, o fato de não ter havido pagamento em pecúnia não descaracteriza a
natureza de remuneração da moradia fornecida, conforme se constata da leitura do art. 22, I, da
Lei n° 8.212/91, o qual contempla expressamente como remuneração os ganhos habituais sob a
forma de utilidades.

Por outro lado, a moradia em questão não se enquadra no art. 28 da Lei n°
8.212/91, já que não se trata de atividade desenvolvida em local que exija deslocamento e estada.
Na verdade, as habitações sob enfoque situam-se no perímetro urbano da mesma cidade onde se
encontra a empresa na qual os segurados empregados prestavam os serviços.
Quanto ao limite percentual previsto na CLT, art. 458,§3°, para o fornecimento de
habitação, não há qualquer demarcação similar na lei de custeio previdenciária. Portanto,
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010309/2007-19

totalmente descabida a alegação de que, por o auditor fiscal não ter avaliado tal percentual teria
sido dificultada a defesa da impugnante.
Também não procede o argumento de que o auditor fiscal desconsiderou o
disposto no §4° do art. 458 da CLT. A divisão do valor correspondente à moradia pelo número
de ocupantes não influencia em nada no cálculo das contribuições cobradas, já que as habitações
em questão eram utilizadas integralmente por empregados. Assim, como na NFLD somente
estão incluídas contribuições patronais, é indiferente a aplicação das alíquotas sobre as bases de
cálculo individuais e a posterior soma ou o cômputo inicial do total das bases de cálculo para a
ulterior aplicação das alíquotas, pois o resultado é o mesmo. Por outro lado, se a lei trabalhista
veda a utilização de uma mesma unidade residencial por mais de uma família. O
descumprimento dessa disposição em nada altera o que prevê a lei de custeio previdenciária.
Logo, não assiste razão à empresa quanto aos seus argumentos. consistindo a
moradia em questão em remuneração, conforme definido pela lei de custeio previdenciária.
DA AFERIÇÃO INDIRETA. Conforme consta no Relatório Fiscal, o valor
correspondente à moradia fornecida aos segurados empregados foi arbitrado face à ausência de
elementos que possibilitassem a sua apuração direta.
Foi emitido despacho no qual foi manifestado não haver no relatório nenhuma
referência a dispositivo legal atinente à aferição indireta realizada. Diante disso, o auditor fiscal
emitiu o Relatório Fiscal Complementar onde consta menção à Lei n° 8.212/91, art. 33. §§3° e
6°, os quais preveem casos de aplicação do procedimento de aferição indireta para apuração da
base de cálculo, com a transferência do ônus da prova para o contribuinte.
Vale salientar que, havendo salário-utilidade (moradia) fornecido de forma
habitual pela empresa, diante da previsão legal expressa de que este constitui base de cálculo da
contribuição previdenciária, tinha a empresa obrigação de avaliar a expressão econômica da
utilidade e lançar na contabilidade esse valor como remuneração dos segurados empregados
beneficiados.
Todo salário in natura substitui pagamento em pecúnia e é suscetível de
apreciação econômica. No Direito do Trabalho, é necessária a avaliação econômica da utilidade
fornecida ao empregado para o cálculo de outras verbas em cujo cômputo se inclui o salário
enquanto que no Direito Previdenciário também se impõe a apreciação do valor econômico do
beneficio concedido ao segurado empregado sob a forma de utilidade, tendo em vista o cálculo
das contribuições previdenciárias.

Mesmo porque, por serem inquestionavelmente tributos, essas contribuições
consistem em prestações pecuniárias, sendo, pois, óbvio que os ganhos sob a forma de utilidades
têm tuna expressão econômica a qual deve ser apurada, para aplicação da alíquota prevista em lei
e o consequente cálculo do valor devido.
Uma vez apurada essa expressão econômica, deve o montante correspondente ser
contabilizado em conta apropriada, já que a empresa é obrigada a lançar mensalmente em títulos
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010309/2007-19

próprios de sua contabilidade os fatos geradores de todas as contribuições (Lei n° 8.212/9l . art.
32. Il).
Por sua vez. o an. 33. §6°, da Lei n° 8.212/91. citado no Relatório Fiscal
Complementar, determina que se a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a serviço da empresa, devem ser apuradas, por
aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário. Ora. se a notificada não lançou na sua contabilidade o valor correspondente à moradia
fornecida, resta evidente que deixou de registrar o movimento real da remuneração dos
segurados empregados que recebiam tal beneficio.
Dessa forma. resultam improcedentes os argumentos da empresa. estando a
aferição indireta plenamente justificada.
DA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. Ao contrário do que alega a
defendente, o fato narrado pelo auditor fiscal subsume-se às normas que compõem o relatório
Fundamentos Legais do Débito - FLD, bem como os dispositivos citados nos relatórios (original
e complementar), conforme já avaliado.
No que pertine à fundamentação legal do lançamento, o Relatório Fiscal fez
menção aos dispositivos legais presentes no “Fundamentos Legais do Débito - FLD”, anexo da
NFLD, o que é perfeitamente possível, uma vez que o relatório FLD tem como escopo informar
ao contribuinte os Fundamentos Legais do Débito, sendo desnecessária a repetição no Relatório
Fiscal. Além disso. no relatório FLD a legislação encontra-se separada por competência e
agrupada sob títulos que identificam perfeitamente cada assunto.
Houve vicio de motivação face à falta de referência à norma que autoriza o
procedimento de aferição indireta no que diz respeito à apuração do valor correspondente à
moradia fornecida aos segurados empregados em tela. Porém, o princípio da economia
processual preconiza o máximo resultado na atuação do direito com o mínimo emprego possível
de atividades processuais. Ademais, por esse principio não deve ser pronunciada a nulidade se o
ato não prejudicar a pane a quem poderia aproveitar a declaração (Código de Processo Civil-
CPC. art. 249, §l°).
O principio da salvabilidade, que é corolário de outros princípios dentre os quais o
da economia processual, torna-se efetivo por meio da sanabilidade dos atos e termos processuais,
designando que o julgador tudo deve fazer para salvar o processo. que é instrumento e não um
fim em sí, deixando a declaração de nulidade como última opção. Assim antes de declarar a
nulidade do ato processual, faz-se necessário o exame da possibilidade de aproveitamento do ato
realizado. com o saneamento do vicio que o macula.

É nesse sentido que o art. 60 do Decreto n° 70.235/72 determina que as
irregularidades, incorreções e omissões não importam em nulidade e devem ser sanadas quando
resultam em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes tiver dado causa ou quando não
influem na solução do litígio. O ato administrativo consistente na lavratura da NFLD foi
realizado por pessoa competente e o vício admitido pelo auditor fiscal notificante não enseja a
nulidade absoluta. sendo plenamente passível de saneamento.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010309/2007-19

Vale observar que não havia que se falar em ausência de motivação, como alegou
a impugnante. mas motivação incompleta. defeito que podia ser corrigido. Mormente porque o
que causa a nulidade absoluta do ato administrativo é a ausência do motivo e não da motivação.
Vale observar que a própria impugnante se contradiz quando propugna pela
nulidade do lançamento e, ao mesmo tempo, requer que essa mesma nulidade seja sanada e lhe
seja retomado o prazo para defesa.
Quanto à revogação. somente se pode cogita-la para atos administrativos
discricionários. todavia nunca para atos vinculados, modalidade na qual o lançamento se ajusta
(Código Tributário Nacional. art. l42. parágrafo único).
Dessa forma, após a diligência. com a emissão do Relatório Fiscal Complementar
e a intimação da empresa, com a reabertura do prazo ara defesa, foi plenamente atendido o
direito da notificada à ampla defesa e sanado o vicio inicialmente presente. O contribuinte dispôs
de todos os prazos legais e regulamentares para o exercício do lídimo direito de defesa, tanto é
que tempestivamente apresentou impugnação e aditamento à impugnação, refutando os mais
diversos aspectos do lançamento.
DA MULTA. A empresa argumenta que a fundamentação existente no relatório
diz respeito ao art. 32 da Lei n° 8.212/91, mas que é impossível apresentar em GFIP as
informações veiculadas, já que as despesas não integram a remuneração dos funcionários da
empresa. Entretanto, ao inverso do que diz a notificada, o auditor fiscal não fundamenta a
existência dos fatos geradores nesse artigo.
A não informação dos fatos geradores incluídos na NFLD em GFIP influencia no
cálculo da multa, conforme Lei n° 8.212/91, art. 35, tudo tendo sido especificado no Relatório
Fundamentos Legais do Débito, item “60l - ACRESCIMOS LEGAIS - MULTA”. Foi assim
cumprido fielmente o que preceitua a lei. mormente em face do reconhecimento da própria
empresa de que não informou os valores em GFIP.
O outro argumento da impugnante relacionado à aplicação da multa carece de
sentido. Ela se refere à Portaria MPAS n° 525/02, a qual atualizou multas por descumprimento
de obrigações acessórias, tendo vigorado para o período 01/06/2002 a 31/05/2003. Como se vê,
essa portaria está totalmente dissonante com o que foi cobrado, não tendo sido mencionada em
momento algum pelo auditor fiscal notificante.
Quanto à alegação de efeito confiscatório da multa, já foi dito que não cabe a
avaliação da constitucionalidade de lei neste âmbito administrativo.

DA INTIMAÇÃO. O Decreto n” 70.235/72, o qual dispõe sobre o processo
administrativo fiscal. No seu art. 23 trata da intimação dos atos do processo.
A intimação do contribuinte sobre decisão de primeira instância de lide
relacionada ao lançamento tributário não é procedida por esta DRJ, mas sim pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Fortaleza, conforme se depreende da Portaria da
Secretaria da Receita Federal - SRF n° 1.769. de 12/07/2005.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010309/2007-19

Tratando-se de um ato discricionário, o agente que efetivar terá melhor condição
de avaliar qual das opções legais permite o seu cumprimento de maneira mais eficiente e
compatível com as diretrizes e condições materiais da unidade. Por essa razão. entendo não ser
este o momento adequado para eleição da forma como será efetuada a intimação.
Entretanto, vale observar que caso a intimação seja efetuada por via postal,
telegráfica, por meio eletrônico ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento, o
destino da correspondência previsto no Decreto n° 70.235/72 é o domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo. não tendo como ser atendido 0 pedido efetuado na defesa.
Por todo o exposto, vota a DRJ no sentido de JULGAR PROCEDENTE o
lançamento com a manutenção do crédito tributário.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, aduz que teve seu direito de defesa cerceado e requer que a impugnação
seja conhecida e provida, para declarar a não incidência da contribuição previdenciária sobre a
moradia fornecida aos funcionários.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto às questões de cerceamento de defesa, entendo que no presente
processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação fiscal - houve
o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o
tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para
recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a disposição legal
infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010309/2007-19

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Portanto, não há como falar-se aqui em desrespeito ao princípio da legalidade
ou em falta de motivação do ato administrativo Todas as razões de fato e de direito ensejadoras
da autuação foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma
inequívoca que a impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla
defesa.
Dessa forma, após a diligência, com a emissão do Relatório Fiscal
Complementar e a intimação da empresa, com a reabertura do prazo para defesa, foi plenamente
atendido o direito da notificada à ampla defesa e sanado o vicio inicialmente presente. O
contribuinte dispôs de todos os prazos legais e regulamentares para o exercício do lídimo direito
de defesa, tanto é que tempestivamente apresentou impugnação e aditamento à impugnação,
refutando os mais diversos aspectos do lançamento.
DO AUXILIO MORADIA

No caso, a impugnante alega que houve a necessidade de construção de unidades
residenciais nos municípios de Uruburetama e Itapajé, em face do déficit habitacional lá
existente. Relembre-se que tal afirmação não foi efetuada com lastro em nenhuma prova
apresentada ou, ao menos, mencionada. Mesmo que houvesse carência de moradias nesses
municípios e a empresa tivesse construído unidades residenciais para viabilizar a vinda dos
trabalhadores, nada impedia o desconto de valor compatível com esse custo da remuneração dos
mesmos.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010309/2007-19

Em flagrante contradição com o que disse a respeito do déficit habitacional, a
empresa argumenta que o fornecimento de moradia teve como objetivo indenizar os seus
funcionários pelo impacto econômico advindo da mudança de domicílio do Rio Grande do Sul
para o Ceará. Entretanto, para que o empregado não tenha prejuízo com a transferência de
domicilio, as despesas decorrentes da sua transferência deve ser objeto de ajuda de custo, em
parcela única.
Além disso, pela própria natureza da utilidade fornecida, bem como pelos
aditamentos aos contratos de trabalho anexados pelo auditor fiscal e pelos períodos nos quais os
usuários desfrutaram das moradias (planilha do auditor fiscal - fls. 84), vê-se que houve sim
habitualidade ao contrário do que diz a notificada.
Ademais, o fato de não ter havido pagamento em pecúnia não descaracteriza a
natureza de remuneração da moradia fornecida, conforme se constata da leitura do art. 22, I, da
Lei n° 8.212/91, o qual contempla expressamente como remuneração os ganhos habituais sob a
forma de utilidades.
Logo, entendo que NÃO assiste razão à empresa quanto aos seus argumentos
consistindo a moradia em questão em remuneração.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI

Este colegiado não tem competência para analisar qualquer aspecto relativo a
constitucionalidade de normas. Vejamos a súmula: Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Desta forma, as alegações de inconstitucionalidade suscitadas pela impugnante
não podem ser conhecidas.

DA AFERIÇÃO DA BASE

Conforme consta no Relatório Fiscal, e registrado na decisão de piso, o valor
correspondente à moradia fornecida aos segurados empregados foi arbitrado face à ausência de
elementos que possibilitassem a sua apuração direta.
Havendo salário-utilidade (moradia) fornecido de forma habitual pela empresa,
diante da previsão legal expressa de que este constitui base de cálculo da contribuição
previdenciária, tinha a empresa obrigação de avaliar a expressão econômica da utilidade e lançar
na contabilidade esse valor como remuneração dos segurados empregados beneficiados.
Uma vez apurada essa expressão econômica, deve o montante correspondente ser
contabilizado em conta apropriada, já que a empresa é obrigada a lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade os fatos geradores de todas as contribuições.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010309/2007-19

Se a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a serviço da empresa, devem ser apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. Se a
notificada não lançou na sua contabilidade o valor correspondente à moradia fornecida, resta
evidente que deixou de registrar o movimento real da remuneração dos segurados empregados
que recebiam tal beneficio.
Este ponto, entendo que deve se mantido.

DA APLICAÇÃO DO MULTA

No que se refere a aplicação da multa, e juros Selic, vale frisar logo de início que
aos tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de
juros e correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o,
da Lei9.250/95.
Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída pela
Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista que
ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos seus
tributos.
O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora,
nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.
A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à sua
aplicação. Vejamos:
Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos nos períodos de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim penalidade
que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a
questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência tributária:
se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir a
determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido de
que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta documentos
hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta
decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em
decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o
lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.
Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010309/2007-19

recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.
Neste ponto, pois, nego provimento ao Recurso e entendo que não há discussão
sobre a aplicabilidade dos juros e da multa.

Desta feita, entendo que deve ser rejeitada a preliminar, desconhecer as
alegações de constitucionalidade e no mérito, na parte conhecida, NEGAR provimento ao
Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, e no mérito
conhecer parcialmente, não conhecendo das alegações de constitucionalidade, e na parte
conhecida NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 254
DF CARF MF
Original